Tribunal: TJDFT
Processo: 0745729-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745729-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: AYLANO LEONIR SILVA VAZ, GABRIELLE MONTEIRO DE SOUSA, VALQUIRIA DOS SANTOS ALVES MACEDO, BRUNNO DAMACENA BERNARDES, BRUNA COSTA DE SANTANA D E S P A C H O À Agravante, para se manifestar sobre a petição de ID 53779353, na qual a parte Agravada noticia a perda do objeto do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator